Tribunal: TJDFT
Processo: 0727009-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
DANO MORAL. FIXAÇÃO DO QUANTUM. REQUISITOS BALIZADORES OBSERVADOS. AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO NÃO COMPROVADO. MONTANTE ADEQUADO. DISCUSSÃO SOBRE DATA INICIAL DE INCIDÊNCIA DE JUROS EM CONTRARRAZÕES. DEPÓSITO PRÉVIO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A fixação do quantum indenizatório deve atender ao caráter punitivo-pedagógico da medida, sem deixar de avaliar a gravidade da conduta e a capacidade financeira do ofensor e da vítima.

2. A comprovação de circunstância agravante na condição da vítima ou na consequência da prática do ato ilícito pode ensejar a majoração do valor da indenização.

3. A adequada análise dos requisitos balizadores para a fixação do quantum indenizatório pelo Juízo de origem pressupõe a manutenção da sentença quanto ao tema.

4. O depósito prévio do valor da condenação, atualizado nos parâmetros fixados na sentença, configura a preclusão consumativa da oportunidade para que o sucumbente discuta o termo inicial da incidência dos juros moratórios.

5. Recurso desprovido.